Tribunal: TJES
Processo: 5002767-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA RABELLO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5002767-85.2023.8.08.0012

AGRAVANTE:
MARIA DA GLORIA RABELLO

AGRAVADO:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO FINAL DO PLANO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DESTA TURMA. SIMETRIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RESP 1.119.300/RS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado.

Irresignado com a decisão proferida por este relator (ID nº 6344623), interpôs Agravo Interno, argumentando que o recurso deve ser improvido a fim de prevalecer o IRDR 22/2015, bem como para afastar o entendimento do RESP 1.119.300/RS, em razão da peculiaridade do caso, em virtude disso, requer a reforma da de decisão para que seja negado provimento ao recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, importa mencionar que o Recurso Inominado foi julgado monocraticamente por ser unânime o entendimento desta Turma, em sua atual composição, pela restituição dos valores pagos ao consorciado desistente apenas após 30 dias do encerramento do grupo consortil, como mencionado e citado na decisão agravada, sem que se observe a quantidade de parcelas adimplidas.

Em simetria com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.119.300/RS), bem como com o Enunciado nº 25 desta Turma, em que restou
superado
o IRDR nº 22/2015. Vejamos:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015. (g.n)

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que está em consonância com o entendimento desta Turma, do Superior Tribunal de Justiça (Tema 312), bem como da Turma de Uniformização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de previsão normativa.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se a agravante ao pagamento de multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)